Tribunal: TJPA
Processo: 0005033-32.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005033-32.2013.8.14.0201

APELANTE: ERNESTO MOISES TAVARES DOS SANTOS, SAMUEL LUIZ SANTOS PINHEIRO, EDMILSON CASTRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0073515-64.2015.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI-PA

APELANTES: EDMILSON CASTRO DA SILVA, ERNESTO MOISES TAVARES DOS SANTOS E SAMUEL LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. A sentença é nula, em razão da insuficiência da fundamentação para a condenação.

2. Se é correto dizer que o juiz não precisa analisar cada uma das teses levantadas pela defesa, também é certo que a sentença deve estar devidamente fundamentada e motivada em argumentos fáticos e jurídicos sólidos. No caso, a sentença não explicita os motivos concretos que levaram à condenação dos réus, limitando-se a referências genéricas ao conjunto fático-probatório produzido, sem, no entanto, explicitá-los, descumprindo os comandos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381 do Código de Processo Penal.

3. Nulidade da sentença. Recursos prejudicados.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27

de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0073515-64.2015.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI-PA

APELANTES: EDMILSON CASTRO DA SILVA, ERNESTO MOISES TAVARES DOS SANTOS E SAMUEL LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
EDMILSON CASTRO DA SILVA, ERNESTO MOISES TAVARES DOS SANTOS E SAMUEL LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(id.13740721), condenando os oras apelantes às penas respectivas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 30 (trinta) dias-multa,
em regime
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.15122332), no dia 21/08/2013, por volta das 20h30min, os adolescentes Guacimara Alcantara Marinho e Izabele Larissa Oliveira Nunes caminhavam pela Rua São José de Ribamar esquina com a Travessa Berredos, quando foram surpreendidas pelo carona de uma motocicleta de uma das motocicletas e simulando usar arma, vez que colocou a mão por debaixo da camisa, anunciou o assalto às vítimas, enquanto seus parceiros o aguardavam nos veículos, tendo este empregado de grave ameaça às ofendidas e roubado os aparelhos celulares destas, fugindo em seguida.

Diante dos fatos denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 4 de outubro de 2013. (id.15122265)

A

sentença fora prolatada em
18/10/2016 (id.15122316) julgou procedente
a pretensão punitiva do Estado e
CODENOU
os
RÉUS
no crime tipificado no
art. 157, § 2º, II do CPB.

Em razões recursais
(ids.15122320 e 15122326), a Defensoria Pública pugnou em favor de ERNESTO MOISES TAVARES DOS SANTOS, SAMUEL LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO E EDMILSON CASTRO DA SILVA:
a)
Nulidade da sentença por ausência de motivação;
b)
A vinculação do juiz quanto ao pedido de absolvição do réu SAMUEL LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, formulado pelo Ministério Público

Em sede de contrarrazões
(id.15122321 e 15122327), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito,
pelo
improvimento
ao recurso de Apelação de ERNESTO MOISÉS TAVARES DOS SANTOS, e dado provimento ao recurso de Apelação de SAMUEL LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, com a consequente reforma parcial da sentença, por ser de inteira e cristalina JUSTIÇA.

Em contrarrazões
(id.15122327)
o Ministério Público se manifestou em relação ao recurso do apelante
EDMILSON CASTRO DA SILVA
, Sendo assim, com fundamento nos preceitos estatuídos na lei penal e processual penal, diante da inexistência de dúvida em relação à ocorrência da ausência de fundamentação da r. sentença de piso ora guerreada, o Ministério Público, confiante no alto espírito de Justiça de Vossas Excelências, manifesta-se pelo improvimento do recurso de apelação, devendo ser mantida na sua integralidade a decisão em face do recorrente, por ser medida de inteira e cristalina JUSTIÇA.

Nesta instância superior
(id.
15122322
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento

e
desprovimento
do recurso de apelação interposto por
Ernesto Moises Tavares dos Santos
, e
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto por
Samuel Luiz Santos Pinheiro
, com a absolvição.

Observou-se em 12/09/2023, ausência de manifestação da Procuradoria de Justiça em relação ao apelante EDMILSON CASTRO DA SILVA, razão pela qual determinei o encaminhamento do feito ao Ministério Público de segundo grau, para manifestação e parecer. (id.15999142-pág.1)

Nesta instância superior
(id.
16074739
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo interposto por EDMILSON CASTRO DA SILVA.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
EDMILSON CASTRO DA SILVA, ERNESTO MOISES TAVARES DOS SANTOS E SAMUEL LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(id.13740721), condenando os oras apelantes às penas respectivas de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 30 (trinta) dias-multa,
em regime
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º,

II, do CPB.

Havendo preliminar passo à sua análise
.

Alegam os recorrentes, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de carência da fundamentação.

É cediço que a Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de ser declarada nula a decisão, sob a inteligência do artigo 93, inciso IX, da CF, bem como indicar os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão nos termos do art. 381, III, do CPP. Tal garantia - motivação das decisões judiciais, tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado impostergável
.

Nos dizeres do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009).

Vejamos então como se manifestou o Juízo a
quo
em sentença:

(...) Em juízo Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime). Os elementos de prova, aos au os c eados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou s uros. Pelos elementos colhidos, COMO erteza; certeza, coa qual, possível e imperioso condenar.

DISPOSITIVO

Diante do quadro fático, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e CONDENO o(s) criminado(s) acima, qualificado/s e/ou identificado/s nos autos, por haver infringido o preceito primário ou descritivo do dispositivo acima, incorrendo, destarte, nas penas da sanctio juris, (preceito secundário ou incriminador), do/s citado/s artigo/s.”

Pois bem. A autoria delitiva é questão de mérito que demanda ampla apreciação judicial, devendo o juiz indicar os fundamentos ou razões de decidir, expondo os elementos que embasam a formação da sua convicção. No tocante à fundamentação da sentença, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Fundamentação: é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos, aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair a justa solução para a questão. E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento. ( Código de Processo Penal Comentado, 12ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 735/736).

Se é correto dizer que o juiz não precisa analisar cada uma das teses levantadas pela defesa, também é certo que a sentença deve estar devidamente fundamentada e motivada em argumentos fáticos e jurídicos sólidos. No caso, a sentença não explicita os motivos concretos que levaram à condenação dos réus, limitando-se a referências genéricas ao conjunto fático-probatório produzido, sem, no entanto, explicitá-los, descumprindo os comandos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOCONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. ARGUIDA VIOLAÇÃO AO ART. 381, INCISOSII E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. É nula a sentença condenatória, por ausência de fundamentação, quando não há exteriorização dos fatos e motivos que embasaram a convicção do julgador acerca da existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria.

3. Recurso especial provido.

(STJ REsp 1.224.036/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.12.2012, DJe 11.12.2012)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA ENTIDADE PÚBLICA. ART. 171, § 3º, DO CP. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA REJEITADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSCRIÇÃO LETRA POR LETRA DE ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. NULIDADE DA SENTENÇA.

[...]

2. A sentença dos autos não atende minimamente aos requisitos principiológicos e legais e fere o devido processo legal previsto na Constituição da Republica, bem como a exigência constitucional da motivação das decisões judiciais, prevista no art. 93, inciso IX.

3. Da decisão, que assim só pode ser chamada do ponto de vista formal, não se vê qualquer esforço intelectivo ou argumentativo próprio do magistrado que a prolatou. A sentença resume-se praticamente à longa transcrição da denúncia e do inteiro teor dos depoimentos e, nas poucas falas atribuíveis ao próprio magistrado, constata-se lamentável cópia, "ipsis litteris", das alegações finais do Parquet.

4. É sabido que a argumentação "per relacionem", que se reporta às peças produzidas pelas partes, é admitida no direito processual. Pode-se até copiar trechos inteiros ou longos da argumentação das partes, mas com a devida indicação e, evidentemente, desde que haja outras partes substanciais na decisão que provenham do próprio juiz.

5. Sobre não atender ao postulado do devido processo legal e da exigência de motivação, a cópia como se fez da peça de uma das partes, como fundamento exclusivo da decisão, é por si só capaz de macular a independência e imparcialidade do juiz.

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

(TRF3, ACR 0008446-18.2010.4.03.6112, Quinta Turma, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, j. 18.03.2019, e-DJF3 Judicial 1 26.03.2019)

É de rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova sentença seja proferida, ficando prejudicado o exame do mérito dos recursos interpostos.

É como voto.

Belém/PA,
27
de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023